Tribunal: TJSP
Processo: 1013198-64.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Dano moral – Prestação de serviços de TV por assinatura – Bloqueio de canais abertos – Extinção de canais analógicos – Nova transmissão que depende de autorização de cada um dos canais – Legislação específica a respeito – Ausência de ilícito ou de inadimplemento contratual por parte da ré – Improcedência da pretensão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013198-64.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA, é apelado DAIR DA SILVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013198-64.2019.8.26.0344 - Marília - Voto 24.405 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1013198-64.2019 – MARÍLIA.
Apelante: Sky Brasil Serviços Ltda.
Apelado: Dair da Silva Lopes.
Juiz: Luís Cesar Bertoncini.
Voto 24.405
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
Dano moral Prestação de serviços de TV por
assinatura Bloqueio de canais abertos Extinção
de canais analógicos
Nova transmissão que
depende de autorização de cada um dos canais
Legislação específica a respeito Ausência de ilícito
ou de inadimplemento contratual por parte da ré
Improcedência da pretensão Recurso provido.
1. Apela-se da sentença de fls. 214/221, de relatório adotado, que
julgou procedente ação de rescisão contratual e indenização por dano moral
(R$7.000,00), movida pelo apelado à apelante honorários advocatícios de
R$1.000,00.

Afirma que não houve má prestação da tarefa, porque o produto
denominado “Sky livre” não é serviço prestado continuamente e não possui
defeito intrínseco. O pacote foi descontinuado, tendo em vista dificuldades
tecnológicas, mas atendeu seus propósitos durante o tempo em que esteve em
circulação. A perda dos canais não tem relação com o funcionamento do
produto em si, mas decorre de fatores externos. Há necessidade de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013198-64.2019.8.26.0344 - Marília - Voto 24.405 - (fr)
3
de cadastro e a exibição dos canais depende daqueles disponíveis no
momento (fls. 273/282).
Veio resposta (fls. 313/317).
É o relatório.
2. Recurso fundado. O autor reclama que, depois de contratar
os serviços e produtos denominados “Sky livre” em março/13, viu seus canais
abertos bloqueados em 2017, posteriormente reativados e bloqueados em
definitivo em abril/2019, ficando impossibilitado de assistir a programação
correspondente.
De início, anote-se que o contrato de fl. 18 apenas demonstra a
aquisição de equipamento receptor linha Sky Livre, sem que se conclua que
houve oferta viciada de aparelho apto à captação de sinal e retransmissão
ilimitada. No item “Programação” está escrito que “O CLIENTE está ciente
de que qualquer alteração da composição do Plano de Serviços por parte da
SKY faz parte da natureza dos serviços prestados, bem como está ciente de
que poderão ocorrer referidas alterações em razão de modificações na
legislação...”.
E, nessa conformidade, a empresa ré, quando suspendeu os
serviços, se limitou a dar cumprimento ao que previsto na Lei 12.485/2011,
que estabelece: “Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013198-64.2019.8.26.0344 - Marília - Voto 24.405 - (fr)
4
sua área de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição
empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos
adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais de
programação de distribuição obrigatória para as seguintes destinações: (...)
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado
poderá, a seu critério, ofertar sua programação transmitida com tecnologia
digital para as distribuidoras de forma isonômica e não discriminatória, nas
condições comerciais pactuadas entre as partes e nos termos técnicos
estabelecidos pela Anatel, ficando, na hipótese de pactuação, facultada à
prestadora do serviço de acesso condicionado a descontinuidade da
transmissão da programação analógica prevista no inciso I deste artigo”.
Dessa maneira, evidente da dependência de autorização de cada
emissora, após contrato assinado entre geradora e distribuidora, do que
sujeitas as prestadoras de serviço de acesso condicionado. Porém, há mais.
Com o advento do Decreto no 8.753/2016, houve o estabelecimento de
cronograma de transição da transmissão analógica para a digital, cujo
encerramento se daria em 31/12/2018
situação, aliás, de notório
conhecimento geral, porque amplamente divulgado em todo tipo de mídia.

Em tais condições, é óbvio que a obrigatoriedade de transmissão
gratuita da TV aberta estava afeta ao sinal analógico, já que a
disponibilização digital depende de autorização de cada emissora (além da
contraprestação financeira), o que faz com que seja excluída a
responsabilidade da apelante perante assinantes com contratos que tiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013198-64.2019.8.26.0344 - Marília - Voto 24.405 - (fr)
5
origem naquela tecnologia analógica.
A respeito:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Prestação de
serviços. Pacote Sky Livre. Sinal digital. Pretensão do autor
de reativação dos canais abertos sem pagamento de recarga.
Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma.
CABIMENTO. Mudança do sistema analógico para o digital.
Disponibilização do sinal mediante autorização expressa de
cada emissora de canal aberto Art. 32, § 12 da Lei no
12.485/11 Ausência de ilícito ou de falha na prestação do
serviço.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação Cível 1046104-27.2018.8.26.0576, 37a Câmara de
Direito Privado, Relator Israel Góes dos Anjos, j.
22/10/2019).
Ainda a propósito, esta 15a Câmara teve oportunidade de analisar
e
julgar
recentemente
questão
idêntica
(Apelação
Cível
1027868-63.2018.8.26.0564, Relator eminente desembargador MENDES
PEREIRA, j. 28/05/2020). Na ocasião anotou-se que: “É público e notório
que houve a mudança da tecnologia analógica para a digital, imposta pelo
Governo Federal, de modo que a ré não tem mais o dever de transmissão dos
canais de TV aberta, sequer de forma gratuita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013198-64.2019.8.26.0344 - Marília - Voto 24.405 - (fr)
6
E prosseguiu: “Além de ser fato público e notório, extrai-se do
site da Anatel que em 2006, o Brasil decidiu adotar o sistema japonês de
Televisão digital, incorporando inovações desenvolvidas nacionalmente e,
em 2007, o país deu início à transmissão simultânea dos sinais analógico e
digital. Esse sistema, além de viabilizar imagens e áudio com melhor
qualidade, pode permitir conexão à Internet e maior interação com os
telespectadores”.
“A digitalização também tem impactos para o consumidor de TV
por assinatura. A lei prevê que, nas localidades em que os sinais analógicos
da TV aberta forem desligados, as prestadoras de TV por assinatura deixam
de ter a obrigação de levar de graça ao consumidor os canais das emissoras
locais”.
Como acima anotado, a modificação do sistema teve previsão
para o fim do ano de 2018. Se o autor asseverou na inicial que, no ano de
2019 já não mais recebia o sinal, é claro que a interrupção aconteceu por
força de lei.
E como a mudança do sinal analógico para digital se deu por ato
do Governo Federal (vide legislação mencionada), não há defeito a ser
atribuído à recorrente na prestação dos serviços.
Em arremate, pondere-se que o fato não priva consumidores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013198-64.2019.8.26.0344 - Marília - Voto 24.405 - (fr)
7
acesso aos canais abertos por outros meios, independentemente do serviço da
ré, já que sua recepção continua disponível fora do sistema de TV por
assinatura.
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Responderá o autor, por conseguinte, pelos encargos da sucumbência (custas,
despesas e verba honorária de 20% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita fl. 55).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso